Tribunal: TJDFT
Processo: 0723666-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723666-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) IMPETRANTE: PAULO ENOC MARTINS DA COSTA PACIENTE: PAULO ENOC MARTINS DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E S P A C H O Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que a Defensoria Pública providencie a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito revisional. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora